Tribunal: TJDFT
Processo: 0030173-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO REALIZADA PELA RÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. DISTRATO ANTERIOR AO ATRASO NA OBRA. DESISTÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO DISTRATO. RETENÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE.

1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidores e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré que participou ativamente das tratativas para a celebração do contrato de compra e venda de imóvel, constando expressamente como parte da relação jurídica com os autores.

3. Firmado o distrato em momento anterior ao atraso nas obras, resta evidenciada a desistência dos consumidores da aquisição do imóvel.

4. A retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pelos consumidores em razão do contrato de compra e venda de imóvel no caso de desistência do negócio mostra-se razoável ao caso, consoante a jurisprudência firmada por esta Corte.

5. Recurso da 1a ré conhecido e provido. Recurso da 2a ré conhecido e parcialmente provido.